Tribunal: TJES
Processo: 5002377-51.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002377-51.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO: JAKCIANE DO CARMO FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE CONSISTENTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO À REVELIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDA. AÇÕES REPETITIVAS AJUIZADAS SISTEMATICAMENTE PELO MESMO PATRONO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida visando a reforma integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que declarou a inexigibilidade do débito referente ao contrato, bem como a condenou à retirada da negativação do nome e CPF da Autora em cadastro de inadimplentes e ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais.
2. Em análise detida, verifico que a parte autora aduz genericamente na exordial que desconhece o débito negativado pela Requerida (junta aos autos comprovante da inscrição desabonadora extraído na CDL Guarapari/ES).
3. Por seu turno, a Requerida apresenta telas sistêmicas com histórico de pagamentos nos meses de maio e junho/2017 e relatório de utilização dos serviços contratados (SPIC), demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel.
4. Do acervo probatório, compreendo que a tese autoral se encontra flagrantemente distanciada da realidade. Em verdade, a narrativa, os elementos e as declarações anexadas pela parte autora em muito se assemelham a outros casos já examinados, nos quais se observa
modus operandi
de captação ilícita de clientela por advogado e até mesmo abuso de direito de demanda: alegação de negativação indevida, sob argumento de que o(a) Autor(a) jamais contratara prestação de serviços com a Ré ou que não reconhece a contratação dos serviços, a qual não é verificada e por vezes até mesmo desmentida pela própria parte autora. Observa-se, em cada uma dessas ações, a fragilidade dos elementos apresentados e, ainda, manipulação do quadro fático, resultando em narrativa revestida de falsidade.
5. No presente caso, variados são os elementos que apontam no sentido da improcedência da demanda: no presente caso, assim como em outros cujo abuso de do direito de demanda fora constatado, não existe notícia de qualquer reclamação administrativa prévia à Operadora, tampouco registro de boletim de ocorrência perante autoridade policial competente, o que, embora não se trate de pressuposto de admissibilidade da demanda (esgotamento das vias extrajudiciais), denota desvio da conduta esperada do homem médio em situações idênticas (que se consubstancia na tentativa prévia de resolução da controvérsia a partir de meios extrajudiciais), de modo a esmorecer a verossimilhança da narrativa da parte autora.
6. Ademais, observa-se que há extenso histórico de utilização da linha telefônica, bem como registro de pagamentos, o que escapa ao padrão de conduta do estelionatário, que simplesmente objetiva ganho/lucro fácil, caindo por terra a tese de fraude/inexistência de relação contratual. No ponto, verifico ainda que, mesmo anexado histórico de utilização da linha pela Recorrente, tal documento nem sequer foi objeto de impugnação pela parte autora em réplica.
7. Havendo numerosos elementos fornecidos pela Ré contrários à narrativa genérica apresentada pela parte autora (que não infirmou tais elementos produzidos), inexiste verossimilhança na narrativa autoral, de modo que não há que se falar em distribuição do ônus probatório em favor da Requerente.
8. No presente caso, pretendeu a Recorrida com esta demanda, ajuizada com narrativa que flagrantemente deturpou a realidade fática, lançar ardil com o intuito de ver reconhecido direito não lhe assegurado, o que já se evidenciou em casos similares com autores representados pelo mesmo Procurador que atua neste feito.
9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e condenando a Recorrida, nos termos do art. 80, II e 81, ambos do CPC/15, em multa por litigância de má-fé, no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, bem como nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% também sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95)
.
10. Determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que realize, por intermédio do órgão com atribuição respectiva, a apuração de falta disciplinar nestes autos aferida do patrono da Recorrida, inclusive, diante da multiplicidade de demandas similares, em relação a eventual captação ilícita de clientela.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.